Tribunal: TJDFT
Processo: 0743017-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743017-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S/A Agravada: M.G.D.L. D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Amil Assistência Médica Internacional S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos no 0722935-29.2025.8.07.0007, assim redigida: “Trata-se de ação revisional de cláusula contratual cumulada com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por M.G.D.L., menor impúbere, representado por sua genitora, Danielle Nunes Lacerda, em face das rés Amil Assistência Médica Internacional S/A e Allcare Administradora de Benefícios em Saúde LTDA. O autor alega que é beneficiário de plano de saúde coletivo por adesão, denominado AMIL 500 QP Nacional R PJCA, contratado em 15/06/2019, sendo o único beneficiário do contrato. Narra que em setembro de 2025 houve reajuste de 39,90% na mensalidade, elevando o valor de R$ 1.245,40 para R$ 1.742,31, sem aviso prévio ou justificativa técnica. Aduz que possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme laudo médico juntado aos autos, e necessita de tratamento intensivo e contínuo, com equipe especializada, baseado no método ABA, por 20 horas semanais. Sustenta que o plano, embora classificado como coletivo, possui apenas um beneficiário, configurando-se como falso coletivo, devendo ser aplicado o teto de reajuste definido pela ANS para planos individuais/familiares, que foi de 6,06% para o período de maio de 2025 a abril de 2026. Por fim, sustenta que o reajuste abusivo compromete a continuidade do tratamento médico essencial à saúde do menor. Requer, assim, a concessão de tutela provisória de urgência, inaudita altera pars, para determinar a revisão provisória da mensalidade em 6,06% (R$ 1.320,87), sob pena de multa diária, retrocedendo a decisão até a data do primeiro reajuste. O Ministério Público se manifestou favoravelmente ao deferimento da Tutela de urgência, conforme ID. 249855572. DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela provisória de urgência exige a presença de probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, a probabilidade do direito alegado está evidenciada pela plausibilidade jurídica da tese de que o contrato, embora coletivo por adesão, possui apenas um beneficiário, como faz prova os boletos de ID's. 249332196 e 249332197, o que autorizaria, ao menos em tese, a aplicação das regras dos planos individuais, inclusive quanto ao teto de reajuste anual fixado pela ANS. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é “inquestionável a vulnerabilidade dos planos coletivos com quantidade inferior a 30 (trinta) beneficiários, cujos estipulantes possuem pouco poder de negociação diante da operadora, sendo maior o ônus de mudança para outra empresa caso as condições oferecidas não sejam satisfatórias” (EREsp 1692594/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 19/02/2020). Ademais, o entendimento adotado por este Tribunal de Justiça é de que, configurado o falso plano de saúde coletivo por adesão, em que não há provas de que o beneficiário possua relação com a suposta entidade contratante, não há falar em reajustes anuais mediante aplicação de percentuais apurados para planos coletivos, porquanto o vínculo deve ser considerado individual. Em abono: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FALSO COLETIVO. EQUIPARAÇÃO AO PLANO INDIVIDUAL E FAMILIAR. IRREGULARIDADE DO REAJUSTE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Reajuste de plano de saúde na modalidade denominada como “falso coletivo” que a agravante reputa como abusivo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o reajuste operado pelo plano de saúde se mostra superior aos parâmetros estabelecidos pela ANS. III. Razões de decidir 3. O Enunciado 35 da 1a Jornada de Direito de Saúde do Conselho Nacional de Justiça dispõe que, ‘Nos planos coletivos, contratados a partir da vigência da Resolução Normativa n. 195/09 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, em que não for comprovado o vínculo entre o consumidor e a pessoa jurídica contratante na forma da regulamentação da ANS, o tipo de contratação do consumidor cujo vínculo não for comprovado, deve ser considerado individual para efeitos de rescisão e reajuste, não se aplicando aos planos das empresas e entidades de autogestão’. Precedentes. IV. Dispositivo4. Recurso provido.--------- Dispositivos relevantes citados: Enunciado 35 da 1a Jornada de Direito de Saúde do Conselho Nacional de Justiça; Resolução Normativa n. 195/09 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. (Acórdão 1946717, 0742608-63.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024,) O perigo de dano também se encontra presente, diante da iminência de cancelamento do plano por inadimplemento, o que acarretaria a interrupção do tratamento médico de natureza urgente e contínua, essencial ao desenvolvimento do menor. Quanto ao ponto, restou comprovada o diagnóstico do Autor, conforme Relatório Médico de ID. 249332195, bem como a sua hipossuficiência, sendo esse beneficiário de BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA, conforme ID. 249330044, em valor que não supre o novo reajuste realizado pelo plano de saúde. Anote-se, ainda, que a criança e o adolescente têm prioridade no atendimento das suas necessidades, segundo o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, como sujeitos de direito, princípio previsto na Constituição de 1988, art. 227, e art. 3o do Estatuto da Criança e Adolescente, o que reforça o direito do autor, de continuar vinculado ao Contrato de Saúde ofertado pela requerida, enquanto durar o processo, pelo índice de reajuste adotado para os planos individuais. Por fim, registro a notória reversibilidade da medida, porquanto, em caso de improcedência final de seus pedidos, o autor poderá ressarcir os valores despendidos pelas requeridas. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para determinar que as rés Amil Assistência Médica Internacional S/A e Allcare Administradora de Benefícios em Saúde LTDA: a) Revisem, provisoriamente, o valor da mensalidade do plano de saúde do autor, limitando o reajuste ao percentual de 6,06%, conforme definido pela ANS para planos individuais/familiares, passando a mensalidade para o valor de R$ 1.320,87; b) Abstenham-se de suspender ou cancelar o plano de saúde do autor, por inadimplemento decorrente do valor reajustado, enquanto vigente esta decisão; Intimem-se as rés com urgência, por meio eletrônico e, se necessário, por oficial de justiça. Fixo multa diária de R$ 5.000,00 em caso de descumprimento. Considerando-se o despacho exarado pelo Excelentíssimo Senhor Segundo Vice-Presidente, nos autos do Processo SEI 0002515/2025, que determinou o bloqueio temporário da pauta para realização de audiências de conciliação pelo 1o NUVIMEC, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura marcação, caso se evidencie a pertinência do ato. Cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. Não localizada a parte requerida no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados informatizados disponíveis a este Juízo. Obtido endereço não atendido por Oficial de Justiça deste Tribunal ou pelo serviço postal da ECT, expeça-se Carta Precatória, intimando-se previamente a parte autora a apresentar documentos digitalizados, no prazo de 05 (cinco) dias, pena de extinção por inércia. Se infrutífera as diligências, cite-se, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, haja vista artigos 256, §3°, e 257, I, do CPC. Faça constar no edital as advertências legais.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 76937080), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir o requerimento de tutela provisória formulado pelo agravado. Afirma que os reajustes aplicados ao negócio jurídico de plano de saúde foram efetuados de modo idôneo, com embasamento técnico e atuarial, além de terem sido previamente comunicados ao beneficiário, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade ou abusividade que justificasse a intervenção judicial. Argumenta que o plano contratado é coletivo por adesão, modalidade que não se submete ao teto de reajuste fixado pela ANS para planos individuais e familiares, nos termos da Resolução Normativa no 557/2022 da ANS. Sustenta que o negócio jurídico foi celebrado voluntariamente pelo agravado, com plena ciência das regras específicas aplicáveis aos planos coletivos, inclusive quanto à possibilidade de reajustes diferenciados. Ressalta que o reajuste aplicado está abaixo do que seria tecnicamente indicado, de acordo com estudos atuariais, e que o agravado não demonstrou hipossuficiência ou risco iminente à saúde que justificasse a limitação do valor da mensalidade. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que sejam sobrestados os efeitos da decisão interlocutória impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso com a desconstituição da aludida decisão. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos autos (Id. 76959590). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No presente caso a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame, a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é possível suspender os efeitos da decisão interlocutória impugnada que determinou a aplicação do índice de reajuste de 6,06% (seis inteiros e seis centésimos por cento), fixado pela ANS para planos individuais e familiares, ao negócio jurídico de plano de saúde coletivo por adesão firmado entre as partes. A respeito do tema convém ressaltar que a controvérsia em análise está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras previstas nos artigos 2o e 3o do mencionado diploma legal. Nesse sentido o enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. O demandante, ora agravado, em sua peça de ingresso, alegou ter sido vítima da prática comercial abusiva conhecida como “falso coletivo”, caracterizada pela oferta de planos de saúde a consumidores sem vínculo legítimo com a sociedade contratante, com o propósito de afastar a regulamentação protetiva aplicável aos planos individuais. Diante desse cenário, requereu o reconhecimento do plano contratado como de natureza individual/familiar, com a consequente limitação dos reajustes estabelecidos pela ANS. Inicialmente necessário tecer breves considerações a respeito dos negócios jurídicos denominados “falsos coletivos”. De acordo com a nota emitida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aos 26 de junho de 2013, os chamados “falsos coletivos” são definidos como: “6. São considerados “falsos” coletivos os contratos coletivos por adesão compostos por indivíduos sem nenhum vínculo representativo com a entidade contratante do plano de saúde. Por não terem representatividade, esses grupos ficavam mais vulneráveis. Para dar fim a essa situação, a ANS publicou a Resolução Normativa no 195/2009, que regulamentou a necessidade de vínculo associativo, de classe ou empregatício para adesão a um contrato coletivo. Essa resolução trouxe uma série de benefícios para os consumidores, como a definição do conceito de quem pode ser contratante; a proibição de mais de um reajuste por ano (com exceção do reajuste por faixa etária, que pode coincidir com o anual); e novas regras para carência e cobertura parcial temporária.” Convém destacar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que planos coletivos com menos de trinta beneficiários, sem vínculo associativo legítimo com a entidade contratante, configuram prática comercial abusiva conhecida como “falso coletivo”, devendo ser tratados como planos individuais para fins de rescisão e reajuste (EREsp 1692594-SP). A propósito, atente-se ao teor da ementa do aludido julgado: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CATEGORIA. MENOS DE 30 (TRINTA) BENEFICIÁRIOS . RESCISÃO UNILATERAL. PLANO INDIVIDUAL E COLETIVO. CARACTERÍSTICAS HÍBRIDAS. APLICAÇÃO DO CDC . VULNERABILIDADE CONFIGURADA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. . 1. As avenças coletivas com número pequeno de usuários possuem natureza híbrida, pois ostentam valores similares aos planos individuais, já que há reduzida diluição do risco, além de possuírem a exigência do cumprimento de carências e, em contrapartida, estão sujeitos à rescisão unilateral pela operadora e possuem reajustes livremente pactuados, o que lhes possibilita a comercialização no mercado por preços mais baixos e atraentes. 2. Inquestionável a vulnerabilidade dos planos coletivos com quantidade inferior a 30 (trinta) beneficiários, cujos estipulantes possuem pouco poder de negociação diante da operadora, sendo maior o ônus de mudança para outra empresa caso as condições oferecidas não sejam satisfatórias. 3. Não se pode transmudar o contrato coletivo empresarial com poucos beneficiários para plano familiar a fim de se aplicar a vedação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9 .656/1998, porém, a rescisão deve ser devidamente motivada, incidindo a legislação consumerista. 4. Embargos de divergência providos. (STJ - EREsp: 1692594 SP 2017/0205743-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/02/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO) Verifica-se, em análise de cognição sumária, que não há elementos suficientes para afastar a verossimilhança das alegações da parte agravada. O negócio jurídico em questão, a despeito de ter sido formalmente classificado como plano coletivo por adesão, tem como beneficiário apenas o agravado (Id. 249332196 e Id. 249332197 dos autos do processo de origem), circunstância que autoriza a equiparação à modalidade individual. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. FALSO COLETIVO. FRAUDE. INFORMAÇÕES FALSAS PRESTADAS PELO INTERMEDIÁRIO. RESPONSABILIDADE PELA CONFERÊNCIA DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE. OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CANCELAMENTO DO PLANO. ILÍCITO. PRESTAÇÕES ADIMPLIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 1.1 Quando a matéria posta em julgamento foi enfrentada e debatida por completo, levando em consideração todos os documentos e alegações expostas pelo embargante, fica subentendido o anseio da parte em obter o reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios. 2. Apesar de a parte alegar omissão e que a obrigação é impossível porque não comercializa mais plano individual ou familiar, há menção expressa no Acórdão acerca da Resolução no. 195/2009, vigente à época dos fatos 3. "Nas hipóteses de plano de saúde em que há um “falso coletivo”, por não estarem presentes os requisitos do art. 5o ou do art. 15, da Resolução Normativa ANS no 557/2022, há permissivo para se equiparar o plano à modalidade individual para efeitos de rescisão e reajuste, não se aplicando aos planos das empresas e entidades de autogestão. Consideram "falsos coletivos" os contratos coletivos por adesão compostos por indivíduos sem nenhum vínculo representativo com a entidade contratante do plano de saúde, de maneira que, quando não verificada a condição de elegibilidade do contratante, equiparam-se, para todos os efeitos legais, ao plano individual ou familiar, conforme art. 39, da Resolução Normativa ANS no 557/2022." (Acórdão 1937398, 0702828-16.2024.8.07.0001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2024, publicado no DJe: 31/10/2024.) 4. Não há substrato jurídico para tratar a obrigação de fazer determinada na sentença como "obrigação impossível", uma vez que a operadora de plano de saúde vincula-se aos normativos da Agência Nacional de Saúde Suplementar. À época da resolução do contrato, a apólice contratada tinha prazo inferior a 12 (doze) meses. 5. Recurso conhecido e não provido, em rejulgamento. (Acórdão 2019520, 0703671-53.2021.8.07.0011, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. FALSO COLETIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. REAJUSTE ANUAL. EQUIPARAÇÃO A PLANO INDIVIDUAL. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA. COBERTURA DE EQUOTERAPIA. DANOS MORAIS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas em ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais contra operadora e administradora de plano de saúde coletivo por adesão. O autor, menor de idade, teve sua adesão ao plano vinculada à filiação compulsória à entidade estudantil, configurando fraude na condição de elegibilidade. Questionam-se a legalidade dos reajustes aplicados, a cobertura de equoterapia e a ocorrência de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) a ilegitimidade passiva da administradora do plano de saúde; (ii) a aplicação das regras dos planos individuais em razão da caracterização do contrato como “falso coletivo”; (iii) a obrigatoriedade da cobertura do tratamento de equoterapia e; (iv) a ocorrência de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O plano de saúde e a administradora de benefícios integram a mesma cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 25, § 1o, e 34 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), afastando-se a preliminar de ilegitimidade passiva da administradora do plano de saúde. 4. O vínculo do autor ao plano de saúde ocorreu por filiação compulsória à entidade estudantil, configurando fraude na condição de elegibilidade, conforme previsto no art. 39 da Resolução Normativa ANS no 557/2022, equiparando o contrato ao plano individual. 5. Diante da equiparação ao plano individual, aplicam-se os índices de reajuste estipulados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para essa modalidade, devendo eventuais cobranças indevidas serem restituídas ao consumidor. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a obrigatoriedade de cobertura de terapias multidisciplinares para Transtornos do Espectro Autista (TEA), incluindo equoterapia, nos termos da Lei no 13.830/2019. 7. A negativa de cobertura, somada à fraude na adesão ao plano e à rescisão unilateral imotivada durante a demanda, viola a boa-fé objetiva e configura dano moral indenizável. 8. O critério bifásico orienta a fixação do quantum indenizatório, que deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo mantido em R$ 3.000,00, respeitando-se a vedação à reformatio in pejus. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso da requerida desprovido. Recurso do autor provido. Tese de julgamento: 1. A administradora de benefícios e a operadora do plano de saúde respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do CDC. 2. O plano coletivo por adesão caracterizado como “falso coletivo” deve ser equiparado a plano individual, aplicando-se as regras desta modalidade, inclusive quanto aos reajustes. 3. A cobertura de equoterapia é devida quando indicada para tratamento de TEA, conforme entendimento jurisprudencial e a Lei no 13.830/2019. 4. A imposição de adesão fraudulenta a entidade estudantil, a negativa de cobertura e a rescisão unilateral imotivada configuram dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, parágrafo único, 25, § 1o, e 34; Resolução Normativa ANS no 557/2022, art. 39; Lei no 13.830/2019. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.696.436/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 09/12/2024; STJ, AgInt no REsp no 2.113.334/SC, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 09/12/2024; STJ, AgInt no REsp no 2.154.016/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 18/11/2024; STJ, AgInt no REsp no 2.122.472/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 28/10/2024; TJDFT, Acórdão no 1937398, 0702828-16.2024.8.07.0001, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 22/10/2024; TJDFT, Acórdão no 1920073, 0738785-15.2023.8.07.0001, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 11/09/2024.” (Acórdão 1987338, 0708133-72.2024.8.07.0003, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025.) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. FALSO COLETIVO. EQUIPARAÇÃO À PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. REAJUSTES DE ACORDO COM AS NORMAS DOS PLANOS INDIVIDUAIS. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS no 557/2022. SENTENÇA MANTIDA. 1. A análise acerca das condições da ação é realizada com base nas afirmações constantes da inicial, isto é, em estado de asserção. Afasta-se, desse modo, a alegação de ilegitimidade passiva quando possível vislumbrar eventual responsabilidade do réu pelos acontecimentos que ensejaram o ajuizamento da demanda. 2. Caracterizada a relação de consumo, em regra, é aplicável a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. No entanto, pautado pelas regras de julgamento, o magistrado, verificando a presença de elementos probatórios suficientes para convencimento e fundamentação da lide, não precisa aplicar a inversão, sem que isto incorra em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. Por plano de saúde coletivo simulado, mais conhecido como “falso coletivo”, pode se entender os contratos coletivos por adesão compostos por indivíduos sem nenhum vínculo representativo com a entidade contratante do plano de saúde, não verificada sua condição de elegibilidade. 4. Nas hipóteses de plano de saúde em que há um “falso coletivo”, por não estarem presentes os requisitos do art. 5o ou do art. 15, da Resolução Normativa ANS no 557/2022, há permissivo para se equiparar o plano à modalidade individual para efeitos de rescisão e reajuste, não se aplicando aos planos das empresas e entidades de autogestão. 5. Consideram "falsos coletivos" os contratos coletivos por adesão compostos por indivíduos sem nenhum vínculo representativo com a entidade contratante do plano de saúde, de maneira que, quando não verificada a condição de elegibilidade do contratante, equiparam-se, para todos os efeitos legais, ao plano individual ou familiar, conforme art. 39, da Resolução Normativa ANS no 557/2022. 6. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. (Acórdão 1937398, 0702828-16.2024.8.07.0001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2024) (Ressalvam-se os grifos) Como reforço argumentativo, observa-se que foram aplicados sucessivos reajustes em curto lapso temporal, sem a devida apresentação de memória de cálculo ou justificativa técnica por parte da operadora, circunstância que pode indicar possíveis indícios de abusividade, como salientado pelo douto presentante do Ministério Público (Id. 76937081, fl. 67). Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente não está demonstrada. Fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins da norma estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 2 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator